Tribunal: TJPA
Processo: 0803114-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803114-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOHHAN LUIZ DA SILVA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO.

ART. 33, DA LEI N° 11.343/2006 E ART. 147 DO CP. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal,
em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria

delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida

como coatora face a gravidade concreta do delito, evidenciada pela nocividade e quantidade da substância entorpecente apreendida em sua residência, bem como na periculosidade do agente, materializada no envolvimento reiterado do acusado na pratica da infração penal, que possui outros registros processuais, inclusive uma condenação por crime de mesma natureza (processo de nº 0001195-65.2015.8.14.0022), o que demonstra propensão a prática criminosa
.
2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJE/PA. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. 4.SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO ANTE O RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19. INOCORRENCIA.
O paciente não comprova de forma efetiva se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia, bem como não há elementos que o mesmo integre o grupo de risco da pandemia. Ademais, a Defesa sequer instruiu aos autos peças informativas, levantando apenas argumentos genéricos, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Kelvyn Carlos da Silva, em favor de
JOHHAN LUIZ DA SILVA CORREA
,

contra

ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito, posteriormente convertido em prisão preventiva, no dia 08 de janeiro de 2020, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por terem sido encontradas em sua posse uma porção de substância semelhante a cocaína, pesando aproximadamente 270g.

Informa que foi requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, todavia o pedido foi indeferido pela autoridade coatora, estando o mesmo custodiado no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba.

Ressalta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa no distrito da culpa e proposta de emprego, bem como é pai de uma criança de 01 ano de idade, sendo imprescindível a sua presença, haja vista ser o responsável pelo sustento da casa.

Aduz que não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que não estão presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, destacando ser eficaz a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão constantes no art. 319 também do Código de Processo Penal.

Argumenta que a decisão da autoridade coatora que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente é desprovida de fundamentação idônea, eis que deixou de elencar de forma concreta não apenas os requisitos autorizadores, mas também os motivos ensejadores da não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Sustenta ser nula a referida decisão por ser genérica, desrespeitando os ditames trazidos pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Destaca que deve ser observada a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda a reavaliação das prisões provisórias, como uma das medidas preventivas à propagação do novo coronavírus, no âmbito do sistema prisional e do sistema socioeducativo.

Dessa forma, requer o deferimento de liminar para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 315, § 2º, incisos III e IV, do CPP, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, ou que a custódia preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

Juntou aos autos os documentos de Ids. 2933680 a 2933690.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria, porem em decorrência de meu afastamento temporário, os autos foram redistribuídos ao Des. Raimundo Holanda Reis, que indeferiu o pedido liminar e determinou a solicitação de informações à autoridade coatora (Id. 2946114)..

As informações de estilo foram prestadas pela autoridade impetrada, que informou em síntese, que o Paciente JOHHAN LUIZ DA SILVA CORREA foi preso em flagrante delito em 08.01.2020, pelos crimes descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, e, no art. 147 do CP, cujo auto de prisão em flagrante foi homologado, tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva em 09.01.2020.

Em 05.03.2020 foi oferecida denúncia pelo Ministério Público Estadual, em desfavor do paciente, como incurso nas penas do art. 33 da Lei nº 11.343/06, e, do art. 147 do CP.

No dia 30.03.2020 a denúncia foi recebida, dando início a ação penal de nº 0000102-91.2020.8.14.0022, tendo sido determinada a citação do acusado para apresentar resposta escrita à acusação.

No dia 02.04.2020 foi apresentado pedido de revogação de prisão preventiva c/ substituição por medidas cautelares pelo acusado, tendo sido indeferido, por entender ainda subsistirem os motivos que levaram a sua decretação.

Por fim, informo que os autos se encontram em secretaria para cumprimento da citação do acusado.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se faz
jus o paciente a revogação da prisão preventiva em razão da ausência de justa causa e por ausência de fundamentação idônea do decreto cautelar, bem como a conversão da prisão por medidas cautelares diversas da prisão.
A
crescentando ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis que lhe permitem aguardar o andamento do processo em liberdade.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal,
em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria

delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida

como coatora face a gravidade concreta do delito, evidenciada pela nocividade e quantidade da substância entorpecente apreendida em sua residência, bem como na periculosidade do agente, materializada no envolvimento reiterado do acusado na pratica da infração penal, que possui outros registros processuais, inclusive uma condenação por crime de mesma natureza (processo de nº 0001195-65.2015.8.14.0022), o que demonstra propensão a prática criminosa.

Dessa forma, observa-se que não houve qualquer alteração fática a dar ensejo a revogação, bem como os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §9 DO CPB) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CPB). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NA GRAVIDADE DOS FATOS. PRECEDENTES. ACUSADO QUE AGREDIU A VÍTIMA E LHE ATEOU FOGO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERICULUM IN LIBERTATIS EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FIANÇA NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXEGÉSE DO ART. 324, INCISO IV DO CPP. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(2809747, 2809747, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-04).

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Outrossim, no que concerne às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, ressalto que as mesmas não obstam a custódia cautelar, tampouco conferem-lhes o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória, consoante entendimento, da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

No tocante à edição da Recomendação 62/2020 do CNJ, diante do surgimento da crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus, destaco que estão sendo reavaliadas as prisões cautelares, visando o relaxamento da medida para o cumprimento de prisão domiciliar ou até mesmo concessão de liberdade provisória.

Ademais,
in casu
, verifica-se que o impetrante não apresentou nenhum documento comprobatório de que o paciente faz parte do grupo de risco para o contágio do novo coronavírus, sendo que meras alegações de superlotação e insalubridade do ambiente prisional não bastam para ensejar a soltura pretendida, haja vista que a concessão da liberdade provisória dependerá da análise do caso concreto.

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 26/06/2020